Tribunal: TCU
Processo: 025.023/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7850/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.023/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Alex Hahn Lehmkuhl (XXX.431.719-XX); Gabriel Carneiro Padilha (XXX.991.029-XX); Gabriel Joseph Rezende Milacki (XXX.023.119-XX); Gabriel Wergenski (XXX.646.939-XX); Guilherme Lucas de Souza Rute (XXX.452.369-XX); Gustavo Candido de Andrade (XXX.242.909-XX); Gustavo Marques (XXX.427.209-XX); Igor Moleta Guimaraes (XXX.343.019-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.